Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707126-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO PROMOÇÕES DE EVENTOS - ME AGRAVADOS: JUMP JOY PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, PLAYGARDEN GRAMAS E PISOS SINTÉTICOS LTDA - ME DESPACHO MARCO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO PROMOÇÕES DE EVENTOS – ME, por meio da Defensoria Pública do DF, no exercício da CURADORIA ESPECIAL, se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018